Tribunal: CARF
Processo: 10380.100674/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.100674/2007-14
RESOLUÇÃO
2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INTERESSADO
J. MACEDO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material
neles apontadas, afastar a nulidade da decisão de origem, bem como converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria da Receita Federal
do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue a resolução.

Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Francisco Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi Júnior, Rodrigo Duarte
Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Titular da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ 03, em face da Resolução no 2402-001.272
proferida por esta Turma, que converteu o julgamento em diligência para que os autos baixassem
à referida Delegacia de Julgamento para a prolação de nova decisão que se pronunciasse acerca
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
2
do pagamento de parte do crédito tributário reconhecido como devido pelo Contribuinte e,
portanto, incluído no parcelamento especial previsto na Lei no 11.941/09.
Nos termos dos Embargos, a decisão que julgou o Impugnação não teria incorrido
em omissão, eis que a parte do crédito reconhecido e incluído no parcelamento especial foi
devidamente segregado dos presentes autos, em processo específico de representação, para seu
acompanhamento (Processo de Representação no 10380.720741/2010-17). Assim, a decisão se
ateve à insurgência do Contribuinte sobre parcela do crédito que permaneceu alegada como
indevida.
Remetidos os autos a este E. Conselho, foi proferida decisão admitindo os referidos
Embargos e, também, os acolhendo, tendo em vista que a segregação do crédito incontroverso
consta inclusive dos presentes autos, conforme e-fls. 4.228. Ao final, afastando a nulidade da
decisão proferida pela DRJ, determina o encaminhamento do processo ao Relator do processo,
para que seja analisada as razões do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relator
Conheço dos Embargos eis que tempestivos, tendo, também, cumpridos os demais
requisitos de admissibilidade.
Entendo que assiste razão a Embargante. Não houve omissão por parte do Acórdão
da DRJ. Parte do crédito tributário lançado por meio do DEBCAD no 37.042.233-3, incluída no
programa de parcelamento especial (Lei no 11.941/2009), foi efetivamente segregada do presente
processo administrativo, passando a ser acompanhada pelo Processo de Representação no
10380.720741/2010-17.
Tal fato já era de conhecimento da DRJ, eis que a própria Impugnação apesentada
pela Contribuinte foi apresentada já com o reconhecimento da exigibilidade de parte do crédito
tributário, bem como requerendo a emissão de guia para seu pagamento. Vejamos
“IMPUGNAÇÃO PARCIAL À NFLD: 37.042.233-3
Reconhecimento parcial dos lançamentos sobre as remunerações pagas a
contribuintes individuais, cooperativas de trabalho e aquisição de produção
rural de pessoa física, ocorrido no período de JAN/03 A DEZ/06.
Evento já informado em GFIP’s retificadoras. Solicitação de Guia para
pagamento de multa com desconto.
(...)
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
3
Em relação aos lançamentos de remunerações pagas a contribuintes individuais,
cooperativas de trabalho e aquisição de produção rural de pessoa física, a
impugnante reconhece como procedente o levantamento, tanto é verdade que já
tratou de informar os referidos eventos em suas respectivas GFIP ́S as quais
também juntam os autos as provas da correção (GFIP’s retificadoras).
(...)
III – DOS PEDIDOS
(...)
VI – Reconhece-se desde já os lançamentos fazendários sobre as remunerações
pagas a contribuintes individuais, cooperativas de trabalho e aquisição de
produção rural de pessoa física, ocorridos no período de JAN/03 A DEZ/06, bem
como informa que tais eventos já foram inseridas nas suas respectivas GFIP ́s
(DOC. 06), de maneira que desde já a expedição de Guia para pagamento de
multa com desconto.”
Posteriormente, foi reiterado o pleito de emissão de guia de pagamento dos valores
reconhecidos como devidos, atinentes aos valores relativos às contribuições previdenciárias
decorrentes das remunerações pagas a contribuintes individuais, cooperativas de trabalho e
aquisição de produção rural de pessoa física, ocorrido no período de JAN/03 A DEZ/06.
Em decorrência, foi emitida guia de pagamento dos valores reconhecidos como
devidos pela Contribuinte (fls. 4005), bem como determinada a segregação de tal montante do
lançamento fiscal em questão.
Em razão da edição da Lei no 11.941/2009, a Contribuinte informou que referido
crédito teria sido incluído no programa de parcelamento especial estabelecido por referida lei (fls.
4007). Neste contexto, foi proferido despacho (acostados aos presentes autos às fls. 4012), nos
seguintes termos:
“No entanto, ao invés de efetuar o recolhimento, o contribuinte em epígrafe
solicitou a inclusão dos valores no parcelamento especial regido pela Lei
11.941/2009, pelo qual fez opção e se encontra em fase de consolidação.
Considerando a necessidade de desmembramento do lançamento para
prosseguimento distinto em relação à parte impugnada, proponho a formalização
de Processo de Representação para recepcionar a parte incontroversa.”
Tendo sido aprovada tal proposta, foi aberto o Processo de Representação no
10380.720741/2010-17, para o acompanhamento da parte do crédito tributário reconhecida
como devida pela Contribuinte e incluída no programa de parcelamento especial, previsto na Lei
no 11.941/2009, conforme faz prova fls. 4014 dos presentes autos.
Assim, resta claro que o V. Acórdão proferido pela DRJ apreciou apenas o crédito
tributário que remanesceu controvertido, não incorrendo em qualquer omissão e nulidade, eis
que a parcela reconhecida como devida e incluída em parcelamento especial sequer se encontrava
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
4
mais consolidada no DEBCAD no 37.042.233-3, como inclusive mencionado pela própria decisão
(fls. 4296).
Passo, portanto, a análise do Recurso Voluntário de fls. 4440 e seguintes.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Trata-se de crédito tributário consubstanciado no DEBCAD no 37.042.233-3, em que
a Contribuinte foi autuada em razão do não recolhimento ou recolhimento a menor (pelo não
aplicação de multa de juros de mora, quando recolhidas em atraso) de contribuições
previdenciárias e de terceiros, sobre diversas rubricas (fls. 938 a 947). Cite-se, a propósito o
Relatório Fiscal:
“
O objeto do presente lançamento sio as contribuições devidas à Seguridade
Social e a Outras Entidades:
I) incidentes sobre as remunerações dos empregados e trabalhadores avulsos,
correspondentes:
a) à parte dos segurados;
b) à parte da empresa, relativa à cota patronal e à destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho (esta
comumente conhecida como contribuição para o Seguro de Acidente de
Trabalho - SKI);
c) eis contribuições destinadas aos Terceiros FNDE (Salário-Educação), SESI,
SENAI, INCRA e SEBRAE.
II) incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais, correspondentes:
a) à parte dos segurados, exigível a partir de 04/2003;
b) à parte da empresa, relativa à cota patronal;
III) a cargo da empresa, incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes foram prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
IV) incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
adquirida pela empresa junto a produtores pessoas físicas, em relação às quais a
adquirente, por força de lei, assume a condição de sub-rogada no cumprimento
das obrigações tributárias.
Também foram lançadas na presente NFLD diferenças de acréscimos legais,
ou seja, diferenças decorrentes de guias recolhidas em atraso sem acréscimos
(multa e juros) ou com acréscimos legais calculados a menor.”
Consta ainda que as “contribuições apuradas concernentes a divergências entre
folha de pagamento, GFIP e contabilidade; e diferenças originárias de acréscimos legais recolhidos
a menor pela empresa.”
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
5
Intimada, apresentou a Impugnação alegando (i) preliminarmente nulidade, em
razão do exíguo prazo para a apresentação de defesa; (ii) prejudicial de decadência relativamente
aos débitos anteriores a janeiro de 2003; e no (iii) mérito, improcedência do lançamento fiscal, em
razão do regular recolhimento dos débitos de salário-educação, inexistência de divergência entre
os valores declarados em GFIP e os constantes em folha de pagamento; regular recolhimento e
declaração das contribuições devidas por serviços de frete contratados com pessoas físicas;
equivalência dos valores declarados em GPIF, documentos contábeis e valores recolhidos, uma vez
que houve retificação das GFIP em pontos controversos. Requereu-se, ainda, ao final, o
deferimento de perícia contábil.
Devidamente apreciado, a DRJ houve por bem: (i) rejeitar a preliminar de nulidade,
(ii) conhecer a prejudicial suscitada, para o fim de reconhecer a decadência do lançamento
relativo às competências de janeiro/1999 a dezembro/2002 (inclusive 13o) e, no (iii) mérito, julgar
parcialmente procedente a Impugnação para excluir os valores relativos à contribuição ao salário-
educação – com exceção das competências de novembro/2003 e janeiro/2005 – eis que
devidamente recolhidas.
Nestes termos, a DRJ entendeu pela “PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação,
exonerando o crédito tributário referente ao período alcançado pela decadência, bem como as
parcelas devidas a título de FNDE que o contribuinte comprovou o recolhimento, no valor de R$
1.303.317,11, mantendo o remanescente n total de R$ 1.4181.881,73.
Inconformada, interpôs a Contribuinte Recurso Voluntário, para a reforma do
Acórdão da DRJ no tocante:
“a) Improcedência dos levantamentos correspondentes a divergências entre Folha
de pagamento e GFIP, isto porque foram regularmente declarados em GFIP todos
os valores constantes em folha de pagamento;
b) Regular recolhimento e declaração das contribuições devidas por serviços de
frete contratados com pessoa física (FRS e FRE);
c) Equivalência entre os valores declarados em GFIP, documentos contábeis da
recorrente e valores recolhidos (NM, NF’s, GM e GF’s), uma vez que houve a
retificação da GFIP nos pontos controversos o que acarreta uma redução da multa
quantificada;
d) A necessidade de diligência/perícia-técnica, insto porque o objeto da presente
contenda se resume a cometimentos de erros de fato ocorridos na fiscalização, o
que torna imprescindível a realização de diligência/perícia nos documentos
acostados aos autos.”
De início, entendo superada a questão concernente ao conhecido do Recurso de
Ofício, tal como abordado na Resolução no 2402-001.272, que anulou equivocadamente o V.
Acórdão da DRJ. Embora tenha restado consignado sua interposição, em razão do crédito autuado
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
6
cancelado, o valor de alçada para tanto foi alterado, sendo, atualmente, de R$ 15.000.000.00,
conforme Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Assim, mantenho o entendimento anteriormente exposto, no sentido de que o
Recurso de Ofício não poder ser conhecido, uma vez que o crédito exonerado é menor do que o
limite disposto na Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023.
Pois bem. Quanto ao Recurso Voluntário, verifica-se que, assim como na
Impugnação, o seu fundamento está calcado em questão de fato. Há a alegação de inexistência de
divergência entre GFIP, folha de pagamento e demais documentos, bem como de divergência
entre GFIP e GPS, mas decorrente de preenchimento equivocado desta última. Ainda, alegou e
juntou documentos, em que foi requerida a retificação de tal guia de recolhimento, cujo seu
processamento acarretaria a informação correta do valor devido a título de contribuição patronal
e o valor devido a título de contribuição de terceiro e afastaria a presunção de supostos créditos
de demais contribuições patronais.
Embora requerida a realização de perícia desde a Impugnação, a fim de se aferir
pelos documentos acostados aos autos se efetivamente há créditos passível de exigência, o
Acórdão d DRJ entendeu por bem indeferir tal pleito, “na medida em que não veio acompanhado
do nome, endereço e qualificação profissional do perito.” O pleito de diligência foi igualmente
negado, sob o entendimento de que “estão presente nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da controvérsia.”
Em que se pese tal entendimento, penso que para o deslinde da questão, faz-se
necessária a conversão do presente julgamento em diligência.
De fato, em relação à alegação de pagamento da integralidade do crédito tributário
relativo ao salário-educação, uma simples conferência dos demonstrativos de recolhimentos foi
possível se aferir o alegado pela Contribuinte.
Entretanto, quanto aos demais valores sob exigência, a conferência dos
documentos apresentados pelo Contribuinte requer seja apurada a efetiva existência das
diferenças de contribuições previdenciária e de terceiros, que remanescem em cobrança.
Além da alegação de inexistência de diferença entre a folha de pagamento e os
valores declarados em GFIP, em relação aos lançamentos sob a rubrica de contratação de serviços
de frete pessoa física, há de serem analisados documentos contábeis, notas fiscais, GFIP ́s.
Ainda, há alegação de que demais valores levantados pela d. Fiscalização e objeto
da autuação ora sob análise, decorrem de declaração equivocada dos valores devidos em GPS.
Segundo alegação da Contribuinte, no campo em que deveria constar apenas o valor da
contribuição patronal foi inserido também os valores devidos a título de contribuição de terceiros.
Constando um valor maior de contribuição patronal da referida guia de pagamento, a d.
Fiscalização teria entendido por um valor maior de base de cálculo das contribuições e com isso
presumido que as demais, incidentes sobre mesma base, teriam sido recolhidas a menor.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100674/2007-14
7
A Contribuinte realmente apresentou pedido de retificação das GPS, requerendo a
segregação de tais valores. Entretanto, não se sabe se tal pleito foi atendido e se seus efeitos
repercutem de fato nos valores lançados. De fato, para tal aferição é imprescindível análise
acurada pela unidade preparadora.
Nesse pressuposto, a unidade preparadora da Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá:
(i)
informar se houve o processamento do pedido de retificação das GPS, com a
segregação dos valores recolhidos pela Contribuinte;
(ii)
informar se a retificação procedida acarretou alteração no lançamento fiscal
sob análise;
(iii)
analisar os documentos apresentados pela Contribuinte, pronunciando-se
acerca da existência de supostas diferenças entre a folha de pagamento e os
valores declarados em GFIP;
(iv)
analisar os comprovantes de recolhimento de Contribuição por contratação
de serviços de frete pessoa física, comparando-os com os documentos
contábeis, notas fiscais, demais documentos e a GFIP concernente e
manifestar-se acerca de supostas divergências declaradas/recolhidas que
justifiquem os débitos apontados na NFLD;
(v)
sendo positiva a resposta ao quesito anterior, destacar as competências, as
respectivas diferenças e o valor do débito em cada período;
(vi)
confrontar GFIP X GPS e documentos contábeis da J. Macedo (matriz e
estabelecimentos) e apontar supostas divergências declaradas/recolhidas
que justifiquem os débitos apontados na NFLD.
Após, a Contribuinte deverá ser intimada do resultado da presente análise para, em
sendo o caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 4535
DF CARF MF
Original